Tribunal: TJES
Processo: 5002389-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002389-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISDAN MAGNO INACIO DE FARIAS
AGRAVADO: DANILO NATANAIR RIBEIRO DE JESUS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELISDAN MAGNO INACIO DE FARIAS
contra o pronunciamento judicial acostado por cópia ao movimento n. 1249532, que, nos autos da Ação de Exigir Contas, determinou a apresentação de documentos justificativos dos lançamentos apresentados, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de indeferir o pedido a ele relativo.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o juízo
a quo
não aceitou as contas apresentadas e determinou que o recorrente apresentasse documentos justificativos dos lançamentos apresentados, sob pena de indeferir o pedido a eles relativo.

Argumenta que o juízo
a quo
proferiu um “despacho de mero expediente”, porém, com conteúdo decisório, o que justifica e respalda a interposição do presente recurso, tendo em vista que não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará, por certo, a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o seu conteúdo material.

Sustenta que, embora a matéria do recurso não esteja expressamente prevista no rol do Art. 1.015, trata-se de matéria que envolve bens, patrimônio, herança, ou seja, a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito, motivando o presente agravo.

Aduz que a determinação da MM. Juíza se trata de prova diabólica, impossível de ser levantada, quando na verdade, todos os documentos estão na posse do Agravado, uma vez que é ele quem tem administrado os bens do espólio.

Em contrarrazões, aduziu o agravado sua ilegitimidade e prosseguiu requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELISDAN MAGNO INACIO DE FARIAS
contra o pronunciamento judicial acostado por cópia ao movimento n. 1249532, que, nos autos da Ação de Exigir Contas, determinou a apresentação de documentos justificativos dos lançamentos apresentados, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de indeferir o pedido a ele relativo.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o juízo
a quo
não aceitou as contas apresentadas e determinou que o recorrente apresentasse documentos justificativos dos lançamentos apresentados, sob pena de indeferir o pedido a eles relativo.

Argumenta que o juízo
a quo
proferiu um “despacho de mero expediente”, porém, com conteúdo decisório, o que justifica e respalda a interposição do presente recurso, tendo em vista que não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará, por certo, a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o seu conteúdo material.

Sustenta que, embora a matéria do recurso não esteja expressamente prevista no rol do Art. 1.015, trata-se de matéria que envolve bens, patrimônio, herança, ou seja, a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito, motivando o presente agravo.

Aduz que a determinação da MM. Juíza se trata de prova diabólica, impossível de ser levantada, quando na verdade, todos os documentos estão na posse do Agravado, uma vez que é ele quem tem administrado os bens do espólio.

Em contrarrazões, aduziu o agravado sua ilegitimidade e prosseguiu requerendo o improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões.

Inicialmente, tenho por bem não acolher a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo agravado em suas contrarrazões, haja vista que a decisão que resolveu a 1ª fase da ação de exigir contas rejeitou tal alegação,
deixando o recorrido de interpor o recurso cabível à época (2019),
de modo que preclusa a matéria.

Superado esse ponto, esclareço que, nos termos do art. 203, §§ 2º e 3º,
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra como sentença, e, são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

Conforme farta lição doutrinária, os pronunciamentos judiciais devem ser aferidos, para fins de impugnação, não pela sua nomenclatura e nem mesmo por algum critério topológico, como outrora, mas exclusivamente em razão de seu conteúdo.

Nesse sentido, transcrevo a precisa lição de José Carlos Barbosa Moreira, para quem
“[...] todo e qualquer ‘despacho’ em que o órgão judicial
decida
questão, no curso do processo,
pura e simplesmente não é despacho
, ainda que assim lhe chame o texto [...]”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 2010, p. 245) (o original não possui destaques em negrito).

No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESPACHO MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À PARTE. AGRAVO. CABIMENTO.

[...]

2. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes.

3. Na hipótese, o provimento judicial impugnado por meio de agravo possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual.

[...]

5. Recurso especial provido. (REsp 1307481/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013) (sem destaques no original)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 84,32%. EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO A UMA DAS PARTES. RECORRIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.

1. Constatada a possibilidade de prejuízo aos interesses de algum dos litigantes, o ato judicial é portador de conteúdo decisório, sendo impugnável, portanto, mediante recurso. Cabimento, na espécie, do agravo de instrumento, pois caracterizada a decisão interlocutória - e não o despacho de mero expediente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no REsp 1130572/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013) (sem destaques no original) (
No mesmo sentido, conferir
: REsp 1219082/GO, STJ - REsp 1022910-PR, REsp 603266-PB, REsp 195848-MG).

Analisando o pronunciamento contra o qual se insurge o recorrente, em cotejo com a melhor doutrina e a jurisprudência, claro me parece não se tratar de mera intimação ou ato ordinatório do processo, mas de decisão acerca de questão probatória, vale dizer, de decisão que impôs ao ora recorrente, na ação de exigir contas, o ônus de demonstrar a totalidade dos bens administrados pelo agravado.

No pronunciamento judicial objurgado,
não obstante denominar tal pronunciamento de despacho, o magistrado prolator da decisão exerceu juízo de valor diante da questão posta a seu exame, fundamentando que os documentos apresentados pelo agravante se tratavam de planilhas e dados já constantes dos autos, não fazendo prova inconteste da obrigação exigida e não se podendo dessumir o montante a ser exigido do requerido, motivo pelo qual determinou a juntada de documentos justificativos.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso interposto, motivo pelo qual passo à análise das razões recursais.

Em que pese a cognoscibilidade do agravo, não vejo motivos para o seu acolhimento.

Isso porque, em que pese a alegação de que a decisão tenha determinado a produção de prova diabólica, o comando judicial exarado pelo Juízo originário apenas determinou que o recorrente apresentasse documentos que justificassem o montante apresentado como saldo a ser exigido do requerido/agravado.

Ora, se o autor apresenta determinado valor como devido, deve ele justificar o porquê, apresentando provas de suas alegações, nos termos do I do art. 373 do Código de Processo Civil.
In verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

E, no caso dos autos, a determinação não se tratou de produção de prova negativa a ensejar a impossibilidade de sua produção.

Como bem pontuado pela magistrada
a quo
, não pode o autor supor os valores administrados pelo requerido, devendo comprovar o alegado, uma vez que a obrigação de exigir contas apenas poderá recair sobre os limites das provas constante dos autos.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRECLUSÃO - DECISÃO COM CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO CONHECIDO - PROVA DOS VALORES APRESENTADOS - FATOS CONSTITUTIVOS - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A decisão que resolveu a 1ª fase da ação de exigir contas rejeitou a alegada ilegitimidade passiva do recorrido, deixando o recorrido de interpor o recurso cabível à época (2019), de modo que preclusa a matéria.
Preliminar rejeitada.

2 -
Nos termos do art. 203, §§ 2º e 3º, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra como sentença, e, são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

3 -
Analisando o pronunciamento contra o qual se insurge o recorrente, em cotejo com a melhor doutrina e a jurisprudência, tem-se não se tratar de mera intimação ou ato ordinatório do processo, mas de decisão acerca de questão probatória, vale dizer, de decisão que impôs ao ora recorrente, na ação de exigir contas, o ônus de demonstrar a totalidade dos bens administrados pelo agravado.

4 -
No pronunciamento judicial objurgado, não obstante denominar tal pronunciamento de despacho, o magistrado prolator da decisão exerceu juízo de valor diante da questão posta a seu exame, fundamentando que os documentos apresentados pelo agravante se tratavam de planilhas e dados já constantes dos autos, não fazendo prova inconteste da obrigação exigida e não se podendo dessumir o montante a ser exigido do requerido, motivo pelo qual determinou a juntada de documentos justificativos.
Recurso conhecido.

5 -
Em que pese a alegação de que a decisão tenha determinado a produção de prova diabólica, o comando judicial exarado pelo Juízo originário apenas determinou que o recorrente apresentasse documentos que justificassem o montante apresentado como saldo a ser exigido do requerido/agravado.

6 -
Ora, se o autor apresenta determinado valor como devido, deve ele justificar o porquê, apresentando provas de suas alegações, nos termos do I do art. 373 do Código de Processo Civil. E, no caso dos autos, a determinação não se tratou de produção de prova negativa a ensejar a impossibilidade de sua produção.

7 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.